Tribunal: TJSP
Processo: 2087429-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa via Infojud para obtenção do CPF do executado. Descabimento. Informações que dependem de requisição judicial, não podendo ser colhidas diretamente pelo exequente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087429-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARIRI, é agravado MAURINO SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087429-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31347 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2087429-73.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Bariri
Agravado: Maurino Santos Ferreira
Comarca: Bariri
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indeferiu pedido de pesquisa via Infojud para obtenção do CPF do
executado. Descabimento. Informações que dependem de
requisição judicial, não podendo ser colhidas diretamente pelo
exequente. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal1 para cobrança de ISS, indeferiu pedido de pesquisa via Infojud para
pesquisar o CPF do executado, sob fundamento de não caber ao Judiciário
instrumentalizar as medidas para obtenção de CPF e/ou endereço necessários à
efetivação do ato, eis que a qualificação do executado traduz ônus do exequente,
além de poder representar prejuízo a possíveis homônimos.
Sustenta caber ao Magistrado providenciar diligências necessárias
para obtenção de dados cadastrais da parte requerida na hipótese de o autor não os
possuir, ato indispensável à concretização dos princípios da cooperação, celeridade
e efetividade da tutela jurisdicional, acolhidos pelos arts. 4o e 6o do Código de
Processo Civil.
Diante da ausência de representação da parte agravada, os autos
foram remetidos para julgamento sem intimação para contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A obtenção das informações pretendidas pelo agravante depende
de requisição judicial, não podendo ser colhidas diretamente pelo exequente, o que
1 Processo no 1500434-30.2017.8.26.0062, valor em 28.11.2017: R$ 1.901,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087429-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
legitima a pretensão recursal.
Vejam-se precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
Multa
violação de corte Exercício de 2003 Consulta aos sistemas
INFOJUD e RENAJUD Indeferimento Pleito de reforma da
decisão Admissibilidade Cadastramento no sistema INFOJUD
que é benéfico para o Juízo Possibilidade de busca pelos sistemas
INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD após a demonstração de
exaurimento de todas as alterativas, sem êxito, observado o
disposto no Provimento 1.864/2011 do Conselho Superior da
Magistratura Reforma da decisão Recurso provido.”2
“EXECUÇÃO FISCAL BUSCA DE BENS E VALORES PARA
PENHORA
EXEQUENTE QUE JÁ ADOTOU DIVERSAS
PROVIDÊNCIAS
PARA
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS,
SEM
SUCESSO CONSULTA AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PELO
SISTEMA RENAJUD
POSSIBILIDADE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU A
MEDIDA RECURSO PROVIDO.”3
Nesse quadro, tendo em conta que a execução é realizada no
interesse do credor, e havendo legítimo interesse da Fazenda Municipal na relação
de bens do devedor para futura satisfação da dívida, de rigor a reforma da decisão
agravada.
Afinal, a busca rápida e eficiente do patrimônio do devedor
configura também um dos objetivos da boa tutela jurisdicional.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
2 Agravo de instrumento no 0006815-96.2012.8.26.0000, relator Roberto Martins de Souza,
j. 23.8.2012.
3 Agravo de instrumento no 2015959-26.2013.8.26.0000, relator José Luiz de Carvalho, j.
27.2.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087429-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
João Alberto Pezarini
Relator